Tribunal: TJBA
Processo: 8077070-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077070-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELMO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

AGRAVADO: ALBINO CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PELO AGRAVANTE. IMÓVEL AINDA CADASTRADO EM NOME DO GENITOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8077070-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADELMO FERREIRA DOS SANTOS
e como agravados
ALBINO CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator